Tribunal: TJES
Processo: 0026093-37.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026093-37.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VOLKAN COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA e outros

APELADO: VOLKAN COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL REVOGADA NO FEITO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NESTE FEITO – VERBA HONORÁRIA – VALOR DA CAUSA – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

1.

Considerando que a determinação de citação por edital fora revogada nos autos principais, é de se reconhecer, nos embargos à execução, a perda superveniente do interesse de agir.

2.
Eventual regularidade ou não da citação – tese sufragada pelo Município de Vitória – não comporta discussão neste feito, uma vez que, como dito, a medida fora revogada nos autos principais.

3.
Acerca da verba honorária – tese veiculada por ambas as partes litigantes – registro que, embora inexista proveito econômico, à causa fora conferido o valor de sessenta mil reais.

4.
Em casos tais, a jurisprudência entende que somente poderá ser fixada a verba honorária por equidade se o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em cotejo.

5.
Recurso do Município de Vitória desprovido. Apelo da Defensoria Pública Estadual provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VOLKAN COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA e
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA,
ambos em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo primeiro em face do ente público, julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Na mesma oportunidade, condenou o embargado (Município de Vitória), ao pagamento da verba honorária no importe de mil e quinhentos reais.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela alegando, em resumo, que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de garantia. Aduz, ainda, que a citação por edital se deu de forma regular e, por fim, que a verba honorária deve ser reduzida.

Por seu turno, a parte embargante
VOLKAN COMÉRCIO
, amparada pela
Defensoria Pública Estadual
, aduz em seu recurso que a verba honorária não deve ser fixada de forma equitativa, mas sim observando os percentuais legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0026093-37.2017.8.08.0347

AP
TE/APDO: VOLKAN COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

APDO/APTE
: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VOLKAN COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA e
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA,
ambos em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo primeiro em face do ente público, julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Na mesma oportunidade, condenou o embargado (Município de Vitória), ao pagamento da verba honorária no importe de mil e quinhentos reais.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela alegando, em resumo, que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de garantia. Aduz, ainda, que a citação por edital se deu de forma regular e, por fim, que a verba honorária deve ser reduzida.

Por seu turno, a parte embargante
VOLKAN COMÉRCIO
, amparada pela
Defensoria Pública Estadual
, aduz em seu recurso que a verba honorária não deve ser fixada de forma equitativa, mas sim observando os percentuais legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da r. sentença, consignou o julgador primevo, em suma, que no feito executivo, fora revogada a citação por edital e, considerando que os embargos à execução foram opostos justamente para questionar a citação por edital, resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir.

E, de fato, considerando que a determinação de citação por edital fora revogada nos autos principais, é de se reconhecer, nos embargos à execução, a perda superveniente do interesse de agir.

Mutatis mutandis
, assim entende a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...) I.
Em virtude da prolação de nova Decisão nos autos de origem, revogando a medida liminar de busca e apreensão - fato não observado por ocasião do Acórdão recorrido -, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento.
II. Recurso conhecido e provido. Agravo de Instrumento prejudicado. (TJES, Data: 27/Nov/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002233-51.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Alienação Fiduciária)

Eventual regularidade ou não da citação – tese sufragada pelo Município de Vitória – não comporta discussão neste feito, uma vez que, como dito, a medida fora revogada nos autos principais.

Acerca da verba honorária – tese veiculada por ambas as partes litigantes – registro que, embora inexista proveito econômico, à causa fora conferido o valor de sessenta mil reais.

Em casos tais, a jurisprudência entende que somente poderá ser fixada a verba honorária por equidade se o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em cotejo.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
2)Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
3)Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art. 85, §5º, do CPC. Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ. 4) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005870-73.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Honorários Advocatícios)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública Estadual, fixando a verba honorária em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.